Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014940-57.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido declinado pelo Distrito Federal, no ID: 78732233, de transferência em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF da quantia depositada pelo SINDIRETA/DF (ID: 78325231 e 78325232). Pois bem. Realizada a transferência, declaro extinta a execução referente à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 52998857), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Transfira-se o valor depositado ao Fundo PGDF: CNPJ: 04.117.005/0001-50 - Banco de Brasília, agência no 125, conta corrente no 002696-0. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apurar eventuais custas em relação ao Cumprimento de Sentença promovido nestes autos no ID: 52998857. Brasília, 1 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR